Tribunal: CARF
Processo: 11610.006033/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006033/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.252 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LEOPOLDO REMIGIO DE REZENDE NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Afastamento da omissão com a
apresentação de documentação comprobatória emitida pela fonte pagadora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006033/2008-67
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006033/2008-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 09/12), referente ao imposto de renda pessoa física,
exercício 2005, ano-calendário 2004, que lhe exige crédito tributário no montante de
R$8.995,71, sendo R$4.181,53 de imposto suplementar (código 2904), R$3.136,14 de
multa de ofício e R$1.678,04 de juros de mora (calculados até 31/03/2008).
Em procedimento de revisão de ofício da Declaração de Ajuste Anual correspondente
ao ano-calendário 2004 (DIRPF/2005), foi constatada a seguinte infração fiscal.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$23.500,00, recebidos pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora Gente Banco de Recursos Humanos Ltda,
CNPJ 43.211.549/0001-38. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$1.695,60.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999.
Cientificado do lançamento em 15/04/2008 (fl. 13), o interessado apresentou, em
07/05/2008, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os docs. de fls. 03/12, aduzindo,
em síntese, que a cobrança é indevida, pois as informações constantes da RFB, onde
constatou-se a omissão de rendimentos, foi retificado, não havendo nenhum rendimento
omitido, conforme documentação comprobatória em anexo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A DIRF retificadora entregue depois que o contribuinte, sócio administrador da fonte
pagadora, foi notificado do lançamento, sem a apresentação de outros elementos de
prova, é insuficiente para comprovar que inocorreu a percepção de rendimentos do
trabalho originalmente informados em DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2011 (e-fl. 36), o sujeito
passivo interpôs, em 29/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi declarado de acordo com o
comprovante de rendimentos entregue pela fonte pagadora e que, embora a DIRF desta última
tenha sido retificada a destempo, o foi de acordo com as GFIP entregues no prazo correto.
Apresenta cópias de GFIP (e-fls. 71 e ss.)
É o relatório.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006033/2008-67

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$21.940,00, e não há quesitos preliminares
a serem apreciados.
As novas provas colacionadas (GFIPs de e-fls. 71 e ss.) apenas em sede de
recurso voluntário devem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Na espécie, busca o interessado comprovar que as alegações e provas
apresentadas em sede impugnatória refletem a realidade, já que os dados utilizados para
retificação da DIRF apresentada após a notificação de lançamento, em 22/04/2008, são
condizentes com os dados já apresentados em GFIPs temporâneas, apresentadas corretamente
para o ano calendário 2004.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Das cópias de GFIP ora apresentadas (e-fls. 71 e ss.), infere-se que realmente os
rendimentos tributáveis apresentados na DAA do interessado (e-fls. 20), com base no
Comprovante de Rendimentos pagos e de IRRF fornecido pela Fonte (e-fls. 58) são pertinentes.
Assim, com mais este elemento de prova, é possível suprir a falta de provas apontada pela
Primeira Instância, entender como plausível o equívoco de declaração DIRF cometido pela fonte
pagadora alegado e afastar a omissão de rendimentos no valor de R$21.940,00.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006033/2008-67

Deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da
Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
Portanto, descabida a pretensão do patrono em também ser intimado destes atos
administrativos. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação cristalina
é: "No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo".
Ainda deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, formulado nos recursos, por estar
sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente e em etapa descabida do rito
processual, não observando o disposto no supracitado art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/1972.
E a sustentação oral pretendida pelo representante da interessada em Sessões de
Turmas Extraordinárias já tem previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações
subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo então inócua a necessidade de seu pedido. E não há
intimação específica por parte da Administração para tal fim, o que se verifica é a publicação da
pauta da sessão de julgamento, consoante Diário Oficial da União (Artigo 55, §§ 1.o e 2.o do
Anexo II, do RICARF).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 271
DF CARF MF
Original